Tribunal: TJSP
Processo: 1005678-15.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Cancelamento administrativo da dívida – Extinção do feito, a pedido da Fazenda Municipal – Condenação da Municipalidade aos ônus sucumbenciais – Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença – Determinação expressa do art. 1.010, II e III, do CPC/15 – Requisitos não preenchidos – Motivação deficiente e ausência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – ISS – Cancelamento administrativo da dívida – Extinção do feito, a pedido da Fazenda Municipal – Condenação da Municipalidade aos ônus sucumbenciais – Razões recursais que não atacam os fundamentos da sentença – Determinação expressa do art. 1.010, II e III, do CPC/15 – Requisitos não preenchidos – Motivação deficiente e ausência de devolutividade – Recurso adesivo prejudicado ante a inadmissibilidade do apelo principal – Recursos, principal não conhecido e adesivo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005678-15.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, é apelada/apelante KLÍZIA TOMIKO
MOTOZONO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, não conheceram do recurso principal e julgaram prejudicado
o recurso adesivo., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005678-15.2019.8.26.0292 -Voto no 9193
2
Apelação Cível no 1005678-15.2019.8.26.0292.
Apelantes/Apelados: Municipalidade de Jacareí e Klizia Tomiko Motozono da
Silva
Comarca: Jacareí.
Juíza de origem: Rosângela de Cássia Pires Monteiro.
VOTO No 9193
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal ISS
Cancelamento administrativo da dívida
Extinção do
feito, a pedido da Fazenda Municipal
Condenação da
Municipalidade aos ônus sucumbenciais Razões recursais
que não atacam os fundamentos da sentença – Determinação
expressa do art. 1.010, II e III, do CPC/15 Requisitos não
preenchidos
Motivação deficiente e ausência de
devolutividade
Recurso adesivo prejudicado ante a
inadmissibilidade do apelo principal Recursos, principal
não conhecido e adesivo prejudicado.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Jacareí e Recurso Adesivo de Klizia Tomiko
Motozono da Silva, nos autos dos Embargos à Execução opostos pela pessoa
natural, em face da r. sentença de fls. 78/81, que os julgou extintos, em razão
da perda do objeto, tendo em vista o cancelamento do débito e pedido de
desistência formulado pela Municipalidade nos autos da ação executiva,
condenando-a, em razão disso, ao pagamento da verba honorária, em favor da
embargante, fixada em 20% sobre o valor atribuído à causa.
Alega, a Municipalidade apelante, que tão
logo reconheceu o erro na execução fiscal no 1502881-77.2017.8.26.0292,
promoveu o cancelamento dos débitos, requerendo a extinção da execução,
nos termos do art. 26 da LEF, de modo a não causar qualquer dano à parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005678-15.2019.8.26.0292 -Voto no 9193
3
adversa. Deste modo, se mostra exagerada a quantia fixada a título de
indenização por danos morais. Afirma, também, que “não é cabível nos
Embargos à Execução a cumulação de pedido indenizatório por danos morais,
devendo em rito próprio se for o caso ser pedido”. Requer o provimento do
recurso, a fim de reformar a r. sentença no tocante à condenação por dano
moral.
Adesivamente
recorre
a
embargante
sustentando que o Juízo a quo não analisou seu pedido de condenação da
embargada ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, por isso, o
provimento do recurso para que seja suprida a omissão, com a consequente
condenação da Municipalidade.
Recursos
tempestivos,
recebidos
e
processados, com apresentação de contrarrazões à fls. 112/114 e 127/132.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Jacareí ajuizou Execução Fiscal em face de Klizia Tomiko Motozono da
Silva, visando à cobrança de débitos referente ao ISS dos exercícios de 2013 a
2016.
Citada, a executada opôs Embargos à
Execução, defendendo a existência de pedido de cancelamento da inscrição
municipal, em 2009 e, por isso, a inexigibilidade dos tributos, além da
ocorrência de dano moral indenizável.
Após o pedido de extinção da ação executiva
pela Municipalidade, nos autos da execução fiscal no
1502881-77.2017.8.26.0292, nos termos do art. 26 da LEF, sobreveio, então, a
r. sentença de fls. 78/81, que julgou extintos os embargos à execução, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005678-15.2019.8.26.0292 -Voto no 9193
4
razão da perda do objeto, tendo em vista o cancelamento do débito e pedido de
desistência formulado pela Municipalidade, nos autos da ação executiva,
condenando-a, em razão disso, ao pagamento da verba honorária, em favor da
embargante, fixada em 20% sobre o valor atribuído à causa.
Pois bem.
Simples leitura do relatório já permite divisar
que as razões de apelação da Municipalidade estão inteiramente dissociadas do
que a sentença decidiu, por não lhe impugnar nem enfrentar o fundamento
utilizado para a prolação do decreto de extinção dos embargos à execução.
A apelante não indica os fundamentos de fato
e de direito pelos quais deva ser modificada a sentença.
O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o
apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais pretende a
reforma do decisum. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos
fundamentos utilizados pelo Juízo a quo, impõe-se o não conhecimento do
recurso.
Por sua vez, o art. 932, III, do mesmo
diploma processual, dispõe que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”;
No caso, as razões recursais do Município
limitam-se a requerer a reforma da r. sentença “para, que seja revista a
condenação no tocante ao dano moral, por ser essa forma inequívoca de se
promover Justiça, uma vez que ocorreu erro quanto a eleição da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005678-15.2019.8.26.0292 -Voto no 9193
5
processual cabível para tal pedido” (sic).
Ora, como se vê, a r. sentença julgou extinto
os embargos à execução, “sem resolução do mérito” (fls. 78), não impondo à
Municipalidade qualquer condenação a título de dano moral.
É certo que, dentre os requisitos de
admissibilidade dos recursos em geral, figura o da regularidade formal. Devem
eles conter os fundamentos que justificam pedido de nova decisão, porém sem
dissociar as respectivas razões, daquelas adotadas na decisão impugnada, pois
isso equivale à ausência de fundamentação e importa no não conhecimento do
recurso, conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AREsp
1487656/SC, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe 30.05.19; AREsp
1484640/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.05.19; AREsp 1486702/PE,
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.05.19).
Segundo leciona Nelson Nery Júnior:
“O fim último do processo é conseguir uma
sentença justa. Na hipótese de o recorrente
entender ser a decisão injusta, logicamente
deverá apontar essa injustiça, a fim de que o
órgão ad quem examine as razões de decidir,
dadas pelo juiz, e as confronte com as aduzidas
na sede recursal, para poder julgar o mérito do
recurso. (...) Entendemos que a exposição dos
motivos de fato e de direito que ensejaram a
interposição do recurso e o pedido de nova
decisão em sentido contrário à recorrida são
requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios. A
inexistência das razões ou de pedido de nova
decisão
acarreta
juízo
de
admissibilidade
negativo: o recurso não é conhecido.” (in Teoria
Geral de Recursos, 6a ed. rev. e atual., São Paulo:
RT, 2004, pág. 374/376).
Assim, a argumentação contida nas razões
recursais não possuem elementos suficientes para infirmar a decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005678-15.2019.8.26.0292 -Voto no 9193
6
pois não ataca especificamente os fundamentos utilizados pela D. Magistrada a
quo para extinguir a ação, o que impõe o não conhecimento da pretensão, ante
a deficiência na motivação e ausência de devolutividade.
Por
fim,
como
decorrência
da
inadmissibilidade do recurso principal, outrossim, resta igualmente afetada a
possibilidade de conhecimento do recurso adesivo, subordinado à sorte do
primeiro, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC.
Pelo exposto, não conheço do recurso
principal, e julgo prejudicado o recurso adesivo interposto.
Silvana M. Mollo
Relatora